Tribunal: TCU
Processo: 028.604/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2008, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDS, atual Ministério da Cidadania, em desfavor do Sr. Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque (CPF XXX.422.464-XX), ex-prefeito do município de Limoeiro de Anadia/AL (gestões 2001-2004 e 2005-2008), em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Limoeiro de Anadia/AL Muaná/PA, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica-PSB e Proteção Social Especial-PSE, no exercício financeiro de 2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Acatar as alegações de defesa de James Marlan Ferreira Barbosa (CPF XXX.567.204-XX); 9.2. rejeitar parcialmente as alegações defesa de Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque (CPF XXX.422.464-XX), com acolhimento apenas dos argumentos relacionados à liquidação de despesas alusivas à execução do Piso Básico de Transição (PBT); 9.3. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 2014, inciso I, do Regimento Interno/TCU, as contas de James Marlan Ferreira Barbosa (CPF XXX.567.204-XX), dando-lhe quitação plena; 9.4. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do Sr. Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque (CPF XXX.422.464-XX), ex-Prefeito, gestões 2001-2004 e 2005-2008, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno: Débitos relacionados ao Sr. Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque (CPF XXX.422.464-XX) Proteção Social Especial (PETI-SSE): DATA VALOR (R$) 5/3/2008 7.780,00 25/6/2008 4.420,00 26/12/2008 3.600,00 Piso Básico Fixo (PBF): DATA VALOR 7/1/2008 1.200,00 22/1/2008 500,00 23/1/2008 1.200,00 24/1/2008 1.200,00 28/10/2008 511,22 Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF): DATA VALOR (R$) 19/2/2008 6.300,00 14/3/2008 6.300,00 8/4/2008 6.300,00 12/5/2008 6.300,00 6/6/2008 6.300,00 1/7/2008 6.300,00 12/8/2008 6.300,00 4/9/2008 6.300,00 17/10/2008 6.300,00 7/11/2008 6.300,00 19/12/2008 6.300,00 9.5. aplicar ao Sr. Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque (CPF XXX.422.464-XX), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Fundo Nacional de Assistência Social e aos Srs. Jorge Nivaldo Ribeiro de Albuquerque (CPF XXX.422.464-XX) e James Marlan Ferreira Barbosa (CPF XXX.567.204-XX), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.